Tribunal: STF
Processo: RE 391061
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Prequestionamento. Ausência. Direito adquirido. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o tema constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência da Súmula nº 282 desta Corte.



    2. Discussão acerca de eventual direito adquirido à relação jurídica antes constituída não se reveste de índole constitucional.



    3. Agravo regimental não provido.